Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-59.2013.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002553-59.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Concessão, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRA SIQUEIRA - CPF: 026.192.571-74 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA - CPF: 026.192.571-74 (APELADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA CONHECEU DE AMBAS AS APELAÇÕES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PARCIALMENTE PROVI
MENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por ambos
os
litigantes, contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, em ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de auxílio-doença, aplicou o princípio da fungibilidade e concedeu o benefício de
auxílio-acidente
à autora, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do benefício anterior. A autora recorreu requerendo aposentadoria por invalidez acidentária e termo inicial diverso. A autarquia pleiteou o reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em vez de auxílio-acidente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação do benefício anterior; (
iii
) determinar se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O laudo pericial reconhece
incapacidade parcial e permanente
, com possibilidade de reabilitação profissional, afastando a caracterização de
incapacidade total
exigida pelo art. 42 da Lei nº 8.213/91 para a concessão de aposentadoria por invalidez.

4.A autora demonstrou capacidade laborativa residual e efetiva reinserção no mercado de trabalho, inclusive em funções no mesmo setor (frigorífico), o que confirma a adequação do benefício concedido (auxílio-acidente), e não aposentadoria.

5.A concessão de benefício diverso do pleiteado inicialmente não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
quando respeitada a causa de pedir e demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do benefício deferido, conforme entendimento do STJ.

6.Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no
dia seguinte à cessação do auxílio-doença
, conforme previsto no art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

7.A prescrição quinquenal
incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação
, conforme a Súmula 85 do STJ, sendo mantido o direito material ao benefício.

8.Os honorários advocatícios devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme previsão da
Súmula 111 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

2. É válida a concessão de auxílio-acidente quando comprovada a incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, ainda que não seja o benefício expressamente pleiteado na inicial.

3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que o antecedeu, conforme o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

4. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

5. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 86, § 2º; EC nº 103/2019, art. 24, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 85 e 111; STJ, REsp 1729555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.06.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1425636/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.04.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.05.2012.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0002553-59.2013.8.11.0009, interposta por ambas as partes litigantes, contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, de Auxílio-Doença, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou, em caso de incapacidade temporária, auxílio-doença.

O magistrado de 1º Grau em sentença (id 315933387), aplicou o princípio da fungibilidade e julgou procedente o pedido para conceder o benefício de Auxílio-Acidente, a partir do dia seguinte à cessação do benefício anterior, e condenou a titulo de sucumbência o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico (parcelas vencidas).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (id 315933388), sustentando que: (i) a sentença deve ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, e não o Auxílio-Acidente, pois, embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a incapacidade é total, considerando suas condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU) e a inaplicabilidade da reabilitação profissional; (ii) o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do benefício anterior (20/06/2007) , tendo em vista que a DII (Data de Início da Incapacidade) foi fixada em 12/2006.

A parte ré também inconformado com a sentença, interpôs apelação (id 315933391), pleiteando a sua reforma, com a alegação de prescrição quinquenal do direito da parte autora, sob o argumento de que a ação foi proposta mais de cinco anos após a data do requerimento administrativo. O INSS também requereu, em caso de manutenção da condenação, a observância da Súmula 111 do STJ.

Em sequência prequestiona: (i) a prescrição quinquenal; (ii) a intimação da parte autora, em caso de concessão de aposentadoria, para apresentação da autodeclaração prevista na Portaria INSS nº 450/2020, conforme o art. 24, §§1º e 2º da EC 103/2019; (iii) a fixação dos honorários conforme a Súmula 111 do STJ; (iv) a isenção de custas e taxas judiciárias; e (v) o desconto de valores já pagos administrativamente ou de benefícios inacumuláveis, bem como a devolução de valores recebidos por tutela revogada.

Contrarrazões

sob id 315933393 e id 315933391.

Parecer ministerial (id 332963860) declinando a manifestação de mérito.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem se trata de ação previdenciária ajuizada em face de autarquia federal previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo à autora o benefício de auxílio-acidente, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do benefício nº 5200737873.

Foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes. A autora pleiteia a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade total e permanente comprovada por laudo pericial e impossibilidade de reabilitação profissional devido às suas condições pessoais. O INSS, por sua vez, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. O TRF da 1ª Região declinou da competência para o TJMT, por se tratar de benefício decorrente de acidente de trabalho.

Em contraposição à alegação de prejudicial de mérito, prescrição quinquenal suscitada pela autarquia federal, a sentença não merece reforma.

Segundo entendimento pacífico na jurisprudência, não incide prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de benefício previdenciário, tendo em vista a natureza alimentar e de trato sucessivo dessas prestações, o que afasta a possibilidade de extinção do direito pleiteado por decurso de prazo.

“2. A concessão administrativa tardia do
auxílio
-
acidente
não afasta a
prescrição
do direito de ação nem autoriza o pagamento de parcelas retroativas anteriores ao quinquênio."

No entanto, reconhece-se a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ e julgado desta E. Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).”

“A inércia superior a treze anos inviabiliza o reexame judicial do ato administrativo de 2009 e impede o pagamento de parcelas retroativas anteriores ao quinquênio, ainda que o benefício tenha sido posteriormente concedido em 2022, pois a prescrição atinge o direito de ação relativo ao ato originário e não o direito material ao benefício em si.” (N.U 1000590-28.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, deve-se, tão somente, observar a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Adentrando ao mérito, cumpre destacar que não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
a concessão de benefício distinto daquele expressamente requerido na inicial, quando restar comprovado que o autor atende aos requisitos legais para a concessão da prestação deferida, conforme já julgou a corte superior:

“3. Ainda que superado tal óbice consoante orientação sedimentada no STJ, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.” (STJ -
AgRg
no REsp: 1425636 PR 2013/0409531-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

Em contraponto à tese recursal autoral, de que a sentença deve ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, e não o Auxílio-Acidente, a sentença corretamente concedeu o auxílio-acidente em vez da aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial (id 315933374) foi categórico ao reconhecer que a incapacidade da autora é apenas parcial e permanente, não total:

“6- Referida doença lhe causa incapacidade temporária ou permanente?

Resposta- causa discreta limitação para realizar atividades manuais, devido ao comprometimento motor de polegar esquerdo.
Determinado incapacidade
parcial e permanente para realizar a atividade habitual (exerceu apenas um dia desta atividade) de serviços gerais no abate de bovinos.”

A perícia médica expressamente concluiu que a autora possui capacidade residual para reabilitação em outras profissões, inclusive dentro do setor frigorífico onde já trabalhou:

“CONCLUSÃO- A autora apresenta limitações discretas para realizar atividades manuais. Tem capacidade residual para reabilitar em outras diversas profissões, inclusive dentro de um frigorífico. A autora após a cessação do benefício do INSS, retornou ao trabalho no frigorífico e trabalhou carimbando carnes e depois no setor de carne moída para hamburguer. Trabalhou também em uma fazenda e depois em uma fábrica de metais montando torneiras.”

A sentença observou que, após o acidente, a autora conseguiu trabalhar em outras funções, como carimbadora de carne, no setor de hambúrguer, em uma fazenda e em uma fábrica de metais, o que demonstra sua capacidade laborativa residual.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para concessão da aposentadoria por invalidez:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.”

A concessão de aposentadoria por invalidez exige não apenas o cumprimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, mas também a consideração dos fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, mesmo quando o laudo pericial tenha apontado apenas incapacidade parcial para o trabalho.

A corte superior coaduna:

“É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art.
42
da Lei n.
8.213
⁄91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 165059 MS 2012/0078897-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA).

Portanto, a sentença não merece reforma nesse ponto.

A parte autora recorrente também sustenta que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do benefício anterior (20/06/2007), considerando que a Data de Início da Incapacidade (DII) foi fixada em dezembro de 2006, conforme reconhecido pela perícia médica. Argumenta que, tendo sido constatada a incapacidade desde aquela data, faz jus ao recebimento do benefício desde a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, e não apenas a partir da data estabelecida na sentença.

A sentença aplicou o princípio da fungibilidade entre os benefícios previdenciários, reconhecendo que, embora a autora não faça jus à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ela tem direito ao auxílio-acidente por ter comprovado a redução definitiva de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de acidente de trabalho.

O marco inicial estabelecido está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao auxílio-acidente, benefício efetivamente devido no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese do Tema nº 862, que define que o termo inicial (DIB) do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença que o precedeu, conforme devidamente fixado através da sentença objurgada.

A Corte Superior corrobora:

“IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).

Derradeiramente, os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento aplicável às demandas previdenciárias.

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autarquia federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação
e determinar que os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026